Tribunal: TJMT
Processo: 0046790-06.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046790-06.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ODAIR CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 568.306.961-00 (APELANTE), VITOR WILLY FERNANDES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ NELSON FONSECA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR WILLY FERNANDES - CPF: 065.021.691-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL COMPROVADAS
– DESCLASSIFICAÇÃO DA CONTUTA – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 6 ANOS DE RECLUSÃO – CONDENADO REINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia ao acusado e se destinava ao comércio ilegal de drogas, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor ou em desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Embora o
quantum
de pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, considerando que o condenado é reincidente em crime doloso, é de rigor a fixação do regime de cumprimento mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Odair Conceição de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0046790-06.2018.8.11.0042, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 6 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 650 dias-multa.

Inconformado, o apelante ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição ou a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugnou pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. 56272966).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Id. 56272968).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto e pelo seu
desprovimento
(Id. 57104997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consoante se depreende dos autos, no dia 13 de julho de 2018, por volta das 18 horas, o apelante foi flagrado por uma guarnição da polícia militar trazendo consigo certa quantidade de entorpecente, que se destinaria ao comércio irregular de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático:

“
...
Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 13 de julho de 2018, por volta das 18h, em via pública e na quitinete localizada na Rua das Orquídeas. n.o 622, do bairro Tijucal, nesta cidade, o denunciado
Odair Conceição de Oliveira
trazia consigo
01 (uma) porção contendo 10 (dez) pedras de cocaína, com massa de 2,11g (dois gramas e onze centigramas)
, enquanto
Vitor Willy Fernandes e Luiz Nelson Fonseca de Jesus
tinham em depósito e vendiam
01 (uma) porção de maconha, com massa de 0,51 g (cinquenta e um e setenta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade diversa do consumo pessoal (laudo preliminar no 1352/2018. fls. 26/27-IP).

Na referida data, Policiais Militares realizavam rondas de rotina pelo bairro Tijucal, em Cuiabá, quando avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, rapidamente dispensou algo no chão.

Diante da atitude suspeita, os militares procederam a abordagem do denunciado Odair, vulgo “Fininho”; submetido à revista pessoal, nada foi localizado em sua posse, contudo, o material dispensado pelo denunciado foi apreendido, ocasião em que os policiais verificaram tratar-se de 01 (uma) porção, que continha 10 (dez) “pedras” de cocaína.

Entrevistado informalmente pelos milicianos, Odair afirmou que havia adquirido o entorpecente do indivíduo Vitor, de alcunha “Macaquinho”, que este estava na companhia da alcunha “Tatu” e residia numa quitinete situada na rua das Orquídeas, no bairro Tijucal.

De posse das informações, os policiais militares deslocaram-se para o endereço apontado, ocasião em que notaram que o portão que dava acesso à quitinete estava aberto e, por esse motivo, adentraram no local. Logo no primeiro quarto, se depararam com vários indivíduos aparentando ser usuários, tendo sido todos retirados da localidade.

Na sequência, os milicianos perceberam movimentação no interior da quitinete, pois ouviram-se ruídos; então, visualizaram os denunciados Vitor, vulgo “Macaquinho” e Luiz Nelson, vulgo “Tatu”, em outro cômodo da casa.

Prosseguindo às diligências, os militares efetuaram buscas no quarto onde estavam os denunciados Vitor e Luiz Nelson, momento em que apreenderam 04 (porções) de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) faca com resquícios de cocaína, a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) em dinheiro, e R$ 18,00 (dezoito reais) em moedas.

Encaminhados à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Odair admitiu a propriedade da droga apreendida em sua posse, alegando consumo pessoal. Afirmou que comprou 10 (dez) “pedrinhas” de cocaína do denunciado Vitor, pela importância de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O denunciado Vitor Willy afirmou que apenas uma porção de cocaína lhe pertencia; que adquiriu do denunciado Odair e que este também residia na quitinete. Alegou que o dinheiro apreendido no imóvel era do denunciado Odair.

À sua vez, o denunciado Luiz Nelson, vulgo “Tatu”, informou que foi até a quitinete para comprar entorpecente, quando foi abordado pelos policiais. Afirmou que geralmente adquiria droga com o denunciado Vitor Willy, porém Odair também exercia a traficância.

A folha de antecedentes dos denunciados, demonstra que Luiz Nelson é reincidente, vez que possui condenação definitiva pelo delito de porte ilegal de arma, a qual transitou em julgado na data de 15/12/2015 (Código 336591), responde ação penal pelo crime de roubo majorado (Código 421916), além de registrar oito termos circunstanciados de ocorrência pela posse de droga para consumo pessoal. Odair ostenta duas condenações definitivas pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas (Código 26167 e 771) e receptação (Código 771), outra condenação transitada em julgado por homicídio qualificado (Código 69579) e uma condenação pelo delito do art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13.

Ressalte-se que o denunciado Vitor Willy foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas menos de um mês antes desses fatos (Auto de Prisão em Flagrante de Código 528994).

As circunstâncias do evento criminoso indicam, além da traficância que foi confirmada pela apreensão de várias porções de droga de natureza variada a associação dos denunciados para a prática do tráfico de drogas.”
(Id. 56270964).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e, após a regular instrução processual, foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade final de 6 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 650 dias-multa.

Insatisfeito, o acusado manejou o presente recurso, ocasião em que sustentou, num primeiro momento, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição ou a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugnou pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tecida esta breve síntese fática e processual, passo a apreciar os pedidos recursais e, ao fazê-lo, entendo
não assistir razão ao recorrente
, devendo a sentença ser mantida incólume.

Diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há duvidas de que o apelante realmente praticou o delito que lhe foi imputado, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustentada a absolvição por ausência de provas ou mesmo a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo narraram o modo como ocorreu a apreensão das drogas, permitindo a conclusão segura de que parte do produto realmente pertencia ao recorrente e era por ele transportado no momento da abordagem, consoante se infere dos depoimentos abaixo reproduzidos:

“...a gente achou ele na rua 118, 119, se eu não estiver enganado, em fundada suspeita né, a gente resolveu fazer a abordagem, onde foi encontrado, não sei agora a quantidade, mas é pouca quantidade que tinha com ele, aí ele falou, olha eu sou usuário, isso aqui é para o meu consumo, não vendo, e indicou onde ele teria comprado, é praticamente divisa dos bairros, São Francisco, a abordagem dele foi no Tijucal, praticamente divisa, ele indicou o local, aí tinha dois rapazes, quitinete, era uma quitinete, eles saíram, a gente fez a checagem e foi localizado as drogas e dinheiro na cama...”
(André Ricardo da Silva Fontes, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 56272973).

“...foi a suspeita mesmo, porque lá é um local de tráfico de drogas, normalmente, tem bastante gente que faz o uso, a venda de droga lá, aí foi por isso (...) achamos entorpecente com ele (...) só lembro que ele falou que tinha comprado, aí depois ele falou onde que era a casa lá, eu acho que ele indicou o local onde ele tinha comprado, ele falou mais ou menos onde que era, acho que foi isso, e aí já tínhamos informação já de que na casa, esse outro rapaz ali era traficante, tanto é que uma semana antes ele tinha sido preso pela mesma coisa, tráfico também, aí fomos lá verificar, onde que era mais ou menos, aí nós fomos lá verificar, ai chegamos lá estava aquele ali e o outro rapaz dentro da quitinete lá, foi feito busca e encontramos droga, dinheiro...”
(Fabrício Trindade Taques, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 56272973).

Urge ressaltar que ainda em sede de inquérito policial, o também acusado Luz Nelson Fonseca de Jesus (processo desmembrado em relação a ele), deixou claro que no local da sua prisão realmente funcionava um ponto de venda de drogas, aduzindo que
as vezes comprava do denunciado Vitor e em outras oportunidades comprava do recorrente Odair
(Id. 56270967).

Da mesma forma, ainda em sede administrativa, o réu Vitor afirmou
ter comprado toda a droga encontrada na quitinete do apelante Odair
e, inclusive, que ele também morava no local e era proprietário do dinheiro apreendido (Id. 56270967).

Nesse contexto, embora o referido acusado tenha tentado se retratar em juízo, aduzindo que apenas tentou
“jogar a droga”
para o Odair e que na verdade o entorpecente era de sua propriedade e se destinava ao seu próprio uso, a referida versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas durante a instrução processual, devendo ser afastada.

O recorrente, por sua vez, ao ser interrogado em sede de inquérito policial, negou a prática do delito, afirmando que a droga apreendida na via pública realmente era sua e que comprou o entorpecente do também acusado Vitor, e pagou 50 reais pela droga, que se destinaria ao seu próprio consumo (Id. 56270966).

Já em juízo, embora tenha voltado a negar a prática do crime, apresentou versão diferente, afirmando que comprou a droga de uma outra pessoa e que, inclusive, não conhece o acusado Vitor. Acerca das declarações prestadas durante o inquérito policial, limitou-se a afirmar que
“assinou sem ler”
(interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 56272973).

Inobstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão apresentada pelo recorrente não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, não havendo como aceitar a tese de que simplesmente comprou dez porções de entorpecente para o seu próprio uso.

Necessário aduzir que o entorpecente estava dividido em diversas porções, próprias para a comercialização, e de acordo com as informações constantes nos autos o réu realmente residia ou ao menos frequentava a quitinete onde foi encontrado o entorpecente, local este em que, segundo informações do acusado Luiz e dos policiais militares, funcionava um ponto de venda de drogas.

Ademais, a versão apresentada pelo apelante não se sustenta, pois em juízo ele negou conhecer o segundo réu citado na denúncia, cuja versão foi afastada por ele mesmo ainda em sede policial e também pelo próprio acusado Vitor, que tanto na fase administrativa quando em juízo, deixou claro que o recorrente é seu conhecido.

Acerca da tipificação penal da conduta, insofismável decotar que a redação atribuída ao art. 28 da lei de drogas (uso de substância entorpecente) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, sendo o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise dos elementos de informação e das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, existindo elementos suficientes para a plena convicção de que tal produto era destinado ao fornecimento de terceiros.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente a quantidade do entorpecente e as circunstâncias em que se deu a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, a defesa requer a concessão do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, aduzindo que o magistrado fixou o regime mais gravoso com base na gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas e na quantidade de entorpecente apreendido, vetores estes que não permitiriam a imposição do regime fechado.

Sobre o tema, urge ressaltar que, ainda que a pena privativa de liberdade final infligida tenha sido fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão, é evidente que a reincidência da agente, aliada à quantidade e à natureza das substâncias entorpecentes apreendidas tornam cogente a aplicação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, haja vista a insuficiência das medidas mais brandas para a consecução das finalidades da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020